Tribunal: TJES
Processo: 5003987-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003987-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ZACARIAS CRETO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Zacarias Creto
opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 1436649 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Noroeste Capixaba e revogou a tutela de urgência outrora concedida.

Sustenta o embargante a existência de suposta omissão do acórdão, uma vez que não houve análise sobre o fato de que “a Agravante determinou que a empresa SAID-CARE fosse até a residência do Agravado para analisar e emitir um laudo sobre a sua condição física e psíquica do agravado”, sendo o laudo lavrado por fonoaudiólogo, e não médico, não detendo competência para tal avaliação. Também aduz que houve cerceamento de defesa, “uma vez que o laudo utilizado para dar provimento ao Agravo de Instrumento foi produzido de forma unilateral pelo Agravante, ora embargado, sem que ao embargante fosse facultada possibilidade de manifestação”. Por fim, requer o prequestionamento do artigo 5º, inciso V e XXXII, para fins de eventual de interposição de Recurso Extraordinário.

A par de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

Zacarias Creto
opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 1436649 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Noroeste Capixaba e revogou a tutela de urgência outrora concedida.

Sustenta o embargante a existência de suposta omissão do acórdão, uma vez que não houve análise sobre o fato de que “a Agravante determinou que a empresa SAID-CARE fosse até a residência do Agravado para analisar e emitir um laudo sobre a sua condição física e psíquica do agravado”, sendo o laudo lavrado por fonoaudiólogo, e não médico, não detendo competência para tal avaliação. Também aduz que houve cerceamento de defesa, “uma vez que o laudo utilizado para dar provimento ao Agravo de Instrumento foi produzido de forma unilateral pelo Agravante, ora embargado, sem que ao embargante fosse facultada possibilidade de manifestação”. Por fim, requer o prequestionamento do artigo 5º, inciso V e XXXII, para fins de eventual de interposição de Recurso Extraordinário.

A par de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil), e de início verifico que não existe o vício alegado, ou qualquer outro a inquinar o acórdão vergastado.

Primeiro, o embargante alega omissão do colegiado sobre a existência de laudo que teria sido lavrado por fonoaudiólogo acerca de suas condições de saúde, afirmando que tal laudo não poderia ter sido lavrado por tal profissional. Lado outro, de forma contraditória, o embargante também alega cerceamento de defesa por não ter sido facultada a sua manifestação sobre o referido laudo, o qual alega ter sido utilizado como fundamento para provimento do agravo.

Não assiste razão ao recorrente.

Na verdade, o cerne da decisão agravada foi a tutela de urgência deferida autorizando o custeio pela operadora de saúde da internação do embargante em
instituição asilar
– na Casa Sênior-, sendo reformada, ante a inexistência de cobertura contratual para
internação asilar ou em casa de repouso
para idosos.

De forma alternativa, foi requerida e não acolhida a internação em Home Care, em face da inexistência de requerimento médico e prova da necessidade de tal internação domiciliar
.
Vejamos o acórdão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. PROVIMENTO DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
O contrato firmado pelas partes exclui da cobertura a internação geriátrica em casa de repouso, autorizando apenas as internações hospitalares.

2. O serviço de atendimento home care e a internação em casa de repouso para idosos não se equiparam, eis que o primeiro atende a necessidade de tratamento de moléstias, se equiparando às internações, e o segundo se trata de acomodação do paciente em moradia.
Inexistência de indicação médica para pedido alternativo de Home Care, e prova da necessidade.

3.
Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restando suficientemente demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela provisória.

4.
Recurso provido. Tutela de Urgência revogada.

O documento mencionado pelo embargante não se trata e nem foi considerado como “laudo médico”, sendo citado no voto condutor do julgamento como mero “relatório de visita” (evento 868167) que aponta a inelegibilidade do embargante para o
Home Care
, e em
obter dictum
,
a fim de se demonstrar apenas que, em relação ao pedido
alternativo
de internação domiciliar (
home care
),
não
se desincumbiu o recorrente de apresentar nenhuma
prova da real necessidade desse tipo de internação
,
nem mesmo requerimento médico
para tanto
.

Portanto, houve manifestação expressa do órgão julgador acerca dos fundamentos relevantes ao deslinde da matéria, sendo o suficiente para o julgamento do recurso, inexistindo qualquer vício.

Os aclaratórios não se prestem a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, o instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Por fim, quanto ao prequestionamento, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados no recurso, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica sustentada. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 607.104/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). Não bastasse, a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado
.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto!

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1)
Manifestação expressa do órgão julgador acerca dos fundamentos relevantes ao deslinde da matéria, sendo o suficiente para o julgamento do recurso, inexistindo qualquer vício.

2)
O documento mencionado pelo embargante não se trata e nem foi considerado como “laudo médico”, sendo citado como mero “relatório de visita” que aponta a inelegibilidade do embargante para o
Home Care
, e em
obter dictum
,
a fim de se demonstrar apenas que, em relação ao pedido alternativo do autor (ora embargante), de internação domiciliar (
home care
), não se desincumbiu o recorrente de apresentar nenhuma prova da real necessidade desse tipo de internação, nem mesmo requerimento médico para tanto. O

cerne da decisão agravada foi a tutela de urgência deferida, autorizando o custeio pela operadora de saúde da internação do embargante em instituição asilar – na Casa Sênior-, sendo reformada, ante a inexistência de cobertura contratual para tanto.

2
)
Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.